Tribunal: TJSP
Processo: 0204695-54.2012.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Processamento paralisado durante mais de cinco anos – Interrupção do prazo condicionada à efetivação de citação e/ou constrição de bens, não sendo suficiente para tal fim o mero requerimento, nos termos do Tema 568/STJ – Caso em que os requerimentos fazendários não resultaram em qualquer constrição patrimonial – Prescrição consumada, podendo ser declarada até mesmo

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Processamento paralisado durante mais de cinco anos – Interrupção do prazo condicionada à efetivação de citação e/ou constrição de bens, não sendo suficiente para tal fim o mero requerimento, nos termos do Tema 568/STJ – Caso em que os requerimentos fazendários não resultaram em qualquer constrição patrimonial – Prescrição consumada, podendo ser declarada até mesmo 'ex officio' pelo Juízo de origem – Apelação fazendária não provida.